Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-22.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002050-22.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONES DA SILVA RUFINO - CPF: 034.912.911-86 (RECORRIDO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
.

CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO MÍNIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO
MANTIDA
.
AGRAVOINTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Azul, que culminou na redução do valor do dano moral fixado em primeira instância.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
consiste
saber se o valor do dano moral reduzido a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é suficiente e adequado para suprir o dissabor sofrido pelo Agravante

RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o método bifásico para a fixação do quantum indenizatório por danos morais. Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico com base em precedentes de casos semelhantes. Na segunda, consideram-se as circunstâncias do caso concreto para determinar o valor final.

O quantum indenizatório de
R$
4
.000,00
(
quatro
mil reais) está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
JONES DA SILVA RUFINO
, em face de decisão monocrática, que
deu

parcial
provimento ao recurso inominado interposto
pela parte adversa
, que
culminou na minoração do valor do dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

A decisão recorrida deve ser lida em sua melhor luz, valorizando a fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada, que abordou de forma suficiente os pontos controvertidos.

Não houve a comunicação do cancelamento, em descumprimento à Resolução nº 400 da ANAC, que impõe prazo mínimo de 72 horas. A recorrente não apresentou comprovante inequívoco de que a comunicação foi recebida pelas passageiras ou pela agência de viagens. As telas sistêmicas juntadas são documentos unilaterais e, embora auditáveis, não comprovam o efetivo conhecimento e aceite pelas consumidoras.

A jurisprudência do TJMT é firme ao reconhecer que o descumprimento desse prazo, e inexistindo força maior, configura falha na prestação do serviço, autorizando reparação por danos morais e materiais.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
adota o método bifásico para a fixação do quantum indenizatório por danos morais. Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico com base em precedentes de casos semelhantes. Na segunda, consideram-se as circunstâncias do caso concreto para determinar o valor final
.

Assim, reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao caráter punitivo e compensatório. O valor fixado em R$
4
.000,00
(quatro mil reais),
está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes análogos desta Turma Recursal.
À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JONES DA SILVA RUFINO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025